Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713326-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: ANA LÚCIA SILVA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. 2. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que, embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. 3. Acertada a decisão que majorou a multa diária em razão da recalcitrância da instituição financeira em cumprir a determinação judicial para exibir extrato financeiro do contrato objeto da lide. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando não ser possível a fixação de limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais de contas–correntes nas quais a recorrida recebe os seus proventos; b) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, ao argumento de que o contrato entre as partes teria sido celebrado em expressa manifestação de vontade para o fim de contratar, tendo sido respeitados os princípios da segurança jurídica, da liberdade contratual, da força obrigatória dos contratos, da boa-fé objetiva, da lealdade contratual e da autonomia da vontade; e c) artigo 884 do CC, articulando que o valor das astreintes teria sido fixado de forma despropositada e desarrazoável, ensejando enriquecimento ilícito à parte recorrida. Pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela aplicação de multa por conduta protelatória do recorrente, segundo os ditames do artigo 1021, parágrafo 4o do CPC, bem como sua condenação por litigância de má-fé nos termos do artigo 81 do CPC/2015. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 52 do CDC, bem como 104, 110, 166 e 186, todos do CC, uma vez que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 884 do CC, pois restou assentado no acórdão vergastado que quanto à multa diária, “não há o que se questionar sua aplicação, visto que se mostra razoável e proporcional ao caso, não desvirtuando o instituto das astreintes” (ID 13943456). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de aplicação de multa por conduta protelatória do recorrente, e de sua condenação por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027